Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732865-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0713434-52.2024.8.07.0018 pela qual indeferida a tutela provisória e rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual indeferida a gratuidade de justiça (ID203947031), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela provisória, em caráter liminar, proposta por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com o objetivo de invalidar ato administrativo que provocou intervenção pública, com a requisitos de bens de propriedade da autora. Decido. Ao que se depreende dos autos, a portaria n.o 486 de 13/12/2023, ID 203859375, promoveu a requisição administrativa de todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, sistemas, tecnologias, medicamentos, insumos e demais recursos necessários à prestação de serviços de saúde, de propriedade ou sob a guarda do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF (CNES DF 3276678 ou relacionado). No caso, a requisição administrativa, seguida de intervenção pública foi devidamente motivada em atos de extrema gravidade, conforme "considerando" do ato administrativo: "Considerando o Ofício no 246//2023/DIR/ICTDF (Doc. SEI no 129095032) que comunicou a suspensão imediata de todos os procedimentos eletivos invasivos que demandam insumos e o aceite de órgão para o transplante de fígado, coração e rim por falta de insumos, bem como os procedimentos de transplante de medula óssea e a recusa de recebimento de órgãos para transplantes e a interrupção de procedimentos essenciais. Considerando que atualmente aproximadamente 85% dos serviços de cardiologia e transplantes são obtidos através de complementaridade da Rede com o ICTDF. Considerando que, com relação à população pediátrica, o atendimento aos cardiopatas (alta complexidade) é realizado 100% através de complementaridade da Rede pelo ICTDF, que oferece o tratamento cirúrgico e hemodinâmicos dos cardiopatas com indicação de correção cirúrgica da cardiopatia ou de tratamento hemodinâmico". A intervenção, segundo o ato administrativo impugnado, durará o tempo necessário à estabilização dos serviços de cardiologia e transplantes do Distrito Federal. A autora, em caráter liminar, pede tutela provisória de urgência para a suspensão dos efeitos da referida portaria. No caso, em razão da complexidade dos fatos que justificaram a intervenção pública e a requisição administrativa de bens e equipamentos, tudo para garantir a eficiência do atendimento e prestação de serviços de saúde à população, não há como suspender os efeitos da portaria sem prévio contraditório. Ainda que a autora tenha personalidade jurídica de direito privado, presta serviços públicos, inclusive em parceria com o Distrito Federal, em complemento à rede pública. Portanto, a alegação de que é entidade privada e, por isso, não poderia estar sob intervenção, não tem fundamento. Como enuncia a própria autora na inicial, caberá prova ou dilação probatória para eventual suspensão dos efeitos da portaria de intervenção. Os atos administrativos interventivos, decorrentes do poder de polícia do Estado, presumem-se legítimos e verídicos, ou seja, há presunção de que o contexto fático é o retratado na portaria e de que tal ato está em conformidade com a lei. Evidente que tal presunção é meramente relativa, mas somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário. Há necessidade de auditoria nos serviços e produção de prova técnica capaz de evidenciar se a intervenção ainda se justifica. O fato é que há indícios de que a entidade não estava tendo êxito na prestação dos serviços, o que impactou a assistência pública de saúde do DF, em razão da concentração de várias cirurgias eletivas na referida unidade de saúde. A alegação de que cumpre as obrigações também é genérica e depende de prova. A intervenção pública com requisição de bens e equipamentos é medida extrema que apenas se justifica diante de cenário grave, como mencionado na motivação do referido ato administrativo. De fato, o repasse de valores represados após a intervenção deverá ser objeto de investigação, em especial pelos órgãos de controle. Todavia, sem o contraditório não há como apurar os motivos pelos quais supostamente houve retenção de repasses, liberados apenas após a intervenção. No caso, medida desta magnitude somente poderá ser suspensa após contraditório efetivo e conhecimento amplo da situação fática atual, sob pena de uma decisão judicial impactar negativamente no atendimento à população. A própria liminar, neste cenária, não ostenta qualquer razoabilidade. Até porque, inexiste urgência ou risco de perecimento do direito, pois como é possível observar a intervenção já tem mais de 6 meses. No que tange à nulidade do ato administrativo, também é essencial o contraditório. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o Judiciário não pode REVOGAR atos administrativos, mas apenas invalidar no caso de ilegalidade. A revogação somente ocorrer pela própria administração pública, por motivos de conveniência e oportunidade. A autora não apresenta qualquer fato concreto capaz de evidenciar ilegalidade na intervenção. Aliás, argumenta que não havia fato que a justificava. Ora, neste caso, há necessidade de dilação probatória. Apenas provas poderão evidenciar se os pressupostos fáticos da motivação são reais, ou seja, se os motivos determinantes da intervenção são e estão presentes. Em relação ao prazo, apenas as provas poderão evidenciar se era possível determinar prazo para a intervenção. No mais, caberá ao réu esclarecer sobre a formalização de procedimento administrativo para apurar irregularidades na gestão da unidade submetida a intervenção. Com relação aos alegados danos à autora, no caso, o interesse público prevalece sobre qualquer interesse privado da autora. Se o atendimento adequado à população justificar a intervenção, eventuais danos decorrem da má-gestão da unidade, que levou a tal situação. Antes de qualquer contraditório e dilação probatória, impossível qualquer antecipação de tutela e suspensão dos efeitos da portaria. Não há elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, como exige o artigo 300, caput, do CPC. INDEFIRO a liminar. Mantenho o pedido de indeferimento da gratuidade processual, tendo em vista que a finalidade filantrópica não a isenta de pagar as custas processuais. Ademais, os documentos juntados evidenciam que a autora tem patrimônio suficiente para pagar as custas do processo, que são irrelevantes quando comparadas aos seus bens e patrimônio, ainda que tenha tido déficit financeiro. Pelos mesmos argumentos, rejeito os embargos de declaração, porque não há qualquer omissão na decisão que analisou as custas” (ID 204441159, origem; grifei). Nas razões, a agravante alega ilegalidade da Portaria 486 de 13 de dezembro de 2023, pela qual determinada a intervenção pública e a requisição de seus bens e direitos. Afirma que a intervenção constitui ato destituído de fundamento e sem prazo definido: “( ) a Intervenção Pública perpetrada pelo GDF jamais teve razão para existir, tendo se tratado de medida política, maquiavelicamente engendrada, para fins não associados com a preocupação e benefício da população, ao contrário do que justificado na medida. ( ) Postas tais razões, a Portaria revela-se efetivamente, de ato administrativo destituído de fundamento (o que retira elemento essencial de validade e eficácia), tornando-se ilegal, configurado o abuso de poder e decorrente do desvio de finalidade, a ferir direito líquido e certo da agravante, garantido pela Constituição Federal, de livremente dispor e administrar seus bens e serviços, especialmente na realização de seus fins estatutários” (ID 62629599 – p.12 e 21). “63. Conforme teor do parágrafo único do art. 32 da Lei no 8.987/1995, o decreto que instituir a intervenção deverá conter o seu prazo1 . 64. Porém, consoante se observa do teor da Portaria 486/2023 (texto integral no parágrafo 2 supra), a mesma não estabeleceu um prazo, apenas tendo o art. 6o sinalizado que “a intervenção durará pelo prazo necessário à estabilização dos serviços de cardiologia e transplantes no Distrito Federal”. 65. Por evidente, quando a norma estabelece a necessidade de fixação de prazo, está o legislador a exigir prazo certo e determinado, pois é do escopo da medida que haja uma intervenção temporária dos serviços a fim de, em tese, “assegurar a adequação na prestação de serviços” (ID 62629599 – p.22). Afirma não ter havido procedimento administrativo prévio comprobatório das alegadas causas determinantes da intervenção: “E mais! No próprio processo administrativo (SEI 00060-00601573/2023- 36) que conduziu a Intervenção no ICTDF, não existe qualquer Nota Tecnica sobre uma possível queda de produção hospitalar que justificasse tal ato. Aqui reside uma das diversas quebras da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo contestado (a intervenção), pois a motivação proposta pelo administrador público para justificar o seu ato, notadamente o risco de suspensão dos serviços de saúde, não está minimamente amparada em processo administrativo prévio. Logo, pode se afirmar que não foi observado minimamente o devido processo legal, o direito ao exercício da ampla defesa administrativa para se validar o ato de intervenção. Este elemento de fato e de direito é, pois, suficiente para a concessão da antecipação de tutela pretendida” (ID62629599 – p.13). Aponta não haver prova da urgência ou de risco justificador de tal medida extrema: “Concessa máxima vênia, não só não estava, de nenhuma forma, configurada, como também, até o presente momento não se confirmou as alegadas “situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias”, como de resto está a Portaria publicada pela Secretaria do Distrito Federal eivada de irrefutável nulidade, na medida em que o ato atacado versa não sobre requisição, e sim sobre INTERVENÇÃO, que são medidas de natureza jurídica absolutamente distintas. A r. decisão recorrida abstraí tal situação. Por evidente que no caso concreto não estamos tratando de “iminente perigo público”, motivo a caracterizar por si só a ilegalidade do ato. Além disso, nenhum dos requisitos impostos pelos artigos constitucionais que dispõe sobre a intervenção foram respeitados” (ID62629599 – p.19/20). Sustenta ter sido alijada da administração de seu estabelecimento: “tendo os interventores frequentemente tomado decisões discordantes dos posicionamentos da recorrente, sem quaisquer considerações aos interesses desta, prejudicando relações contratuais estabelecidas de longa data pelo ICTDF e contratando novos prestadores e empresas terceirizadas suas parceiras, como se o estabelecimento não integrasse a Fundação e não pertencesse mais à recorrente e sim ao GDF” (ID 62629599 – p.6). Assevera: “Chegando a oito meses de intervenção, nenhuma ação ou medida jurídica, administrativa ou judicial, foi proposta ou consolidada pelo agravado para convalidar, afirmar e respaldar as razões utilizadas para justificar o ato administrativo” (ID 62629599 – p.24). Consigna: “A barreira imposta pelos interventores ainda afeta, ou poderá colocar em risco, a recuperação judicial da agravante, pois não há qualquer diálogo entre os interventores e os advogados da recorrente (o escritório especializado que conduz o processo). E para que fique claro, por culpa exclusiva dos primeiros. Como também não há diálogo com os próprios Administradores Judiciais da Recuperação Judicial – que repetidamente vem requisitando informações e documentos, sem qualquer resposta dos Interventores” (ID 62629599 – p.26). Quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, destaca: “114. Considerando o tempo de duração de um processo da presente natureza, em todas as suas instâncias, esperar a sua solução definitiva para entregar o direito perseguido significará o total perecimento do direito, pois impossibilitará a retomada do estabelecimento provavelmente por alguns anos. 115. É fato notório que em um negócio complexo como um hospital de grande porte como é o ICTDF, direitos e obrigação nascem e se extinguem todos os dias, resultantes das mais diversas operações e relações envolvidas (com usuários, colaboradores, fornecedores, operadoras de plano de saúde, órgão públicos reguladores dos serviços públicos, da filantropia e das fundações, etc). 116. Sendo o ICTDF pertencente a uma rede de hospitais da Fundação recorrente, mas sem personalidade jurídica própria de cada estabelecimento, impõe a necessidade de absoluta sincronia entre todos, sob pena de risco ao todo, especialmente no que diz respeito a manutenção da filantropia e ao sucesso do procedimento de recuperação judicial. 118. A continuidade do tratamento de todas estas relações do ICTDF da forma como está ocorrendo, ou seja, de modo isolado pelos interventores, é algo extremante grave e de repercussões provavelmente irreversíveis se perdurarem por tempo indeterminado. 119. É deste contexto, pois, que resulta a configuração no caso concreto do perigo de dano ou resultado útil do processo caso seja mantida a intervenção, cumprindo seja a mesma imediatamente suspensa, restituindo à recorrente integralmente os atos de administração do seu estabelecimento” (ID 62629599 – p.33). E acrescenta: “a concessão da antecipação de tutela objetivada no presente recurso não implicará em nenhum prejuízo ao presente feito e a execução do objeto do contrato questionado, pois decisão poderá ser revista a qualquer momento com base em eventuais argumentos trazidos pelo recorrido e mediante fundamentada justificativa” (ID 62629599 – p.34). Ao final, requer: “Por todo o exposto, REQUER, em antecipação de tutela e caráter de urgência: a) reformar a r. decisão recorrida para conceder antecipação de tutela nos termos propostos na alínea “a” dos pedidos e requerimentos formulados na petição inicial, sem a ouvida da parte contrária, para suspender os efeitos da Portaria 486/2023 do Distrito Federal e determinar a imediata restituição à autora dos atos de administração do ICTDF; b) conceder a gratuidade de justiça à recorrente para o presente recurso, sob pena de perder o objeto e finalidade do próprio recurso, assim como estender tal benefício ao feito principal para que ele possa ter ser regular seguimento independente do recolhimento das custas de distribuição, ainda que em caráter provisório até o julgamento definitivo do recurso. REQUER, por fim, seja provido na íntegra o presente recurso para confirmar/conceder o pedido de antecipação de tutela acima reiterado e conceder a gratuidade de justiça à agravante” (ID 62629599 – p.38). Indeferida a gratuidade de justiça (decisão de ID63427002), o preparo foi recolhido (ID63676648). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação declaratória pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de “suspender os efeitos da Portaria 486/2023 do Distrito Federal e determinar a imediata restituição à (agravante) dos atos de administração do ICTDF”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Este o teor da Portaria 486 de 13 de dezembro de 2023, pela qual determinada a intervenção pública e a requisição de bens e direitos da agravante: “PORTARIA No 486, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 Promove a requisição administrativa de todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, sistemas, tecnologias, medicamentos, insumos e demais recursos necessários à prestação de serviços de saúde, de propriedade ou sob a guarda do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF (CNES DF 3276678 ou relacionado), e dá outras providências. Considerando o Ofício no 246//2023/DIR/ICTDF (Doc. SEI no 129095032) que comunicou a suspensão imediata de todos os procedimentos eletivos invasivos que demandam insumos e o aceite de órgão para o transplante de fígado, coração e rim por falta de insumos, bem como os procedimentos de transplante de medula óssea e a recusa de recebimento de órgãos para transplantes e a interrupção de procedimentos essenciais. Considerando que atualmente aproximadamente 85% dos serviços de cardiologia e transplantes são obtidos através de complementaridade da Rede com o ICTDF. Considerando que, com relação à população pediátrica, o atendimento aos cardiopatas (alta complexidade) é realizado 100% através de complementaridade da Rede pelo ICTDF, que oferece o tratamento cirúrgico e hemodinâmicos dos cardiopatas com indicação de correção cirúrgica da cardiopatia ou de tratamento hemodinâmico. Considerando que o ICTDF se encontra em situação pré-falimentar, dada a recuperação requerida pela sua Fundação Gestora (Fundação Universitária de Cardiologia) (Doc. SEI 127582335). A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 509, inciso VII, do Decreto no 39.546/2018, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, bem como o art. 1o do Decreto no 45.280, de 13 de dezembro de 2023, e no art. 15, XIII, da Lei 8.080/90, resolve: Art. 1o Fica ordenada a imediata intervenção pública e requisição de todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, sistemas, tecnologias, medicamentos, insumos, contratos, convênios, ativos, contas bancárias ou de investimento e demais recursos materiais, humanos ou imateriais necessários à prestação de serviços de saúde, de propriedade, posse direta ou indireta ou guarda do Instituto de Cardiologia e Transplantes - ICTDF (CNES DF 3276678 ou relacionado). §1o A força de trabalho do ICTDF passará a ser gerida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na forma que tenha sido originalmente contratualizada e sendo garantidos os pagamentos necessários, mesmo que a forma contratual seja de direito privado. §2o Não serão realizadas demissões ou desligamentos de colaboradores a qualquer título, salvo a pedido ou por justa causa. §3o Na semana em que executada a requisição dos bens a que se refere o caput, deverá ser realizada vistoria pela SINFRA - Subsecretaria de Infraestrutura em colaboração com os funcionários do ICTDF com a finalidade de descrever, minuciosamente, o estado em que se encontram os bens requisitados. Art. 2o No intuito de coordenar a ação determinada no art. 1o, fica instituído Grupo de Trabalho de Diálogo, Estabilização e Intervenção do ICTDF - GT-INTERV, com a seguinte composição de colaboradores: I - RODRIGO DE SOUSA CONTI, matrícula 14422670, Médico Intensivista - Presidente do GTINTERV e Primeiro Interventor; II - MARCUS ANTONIO COSTA, matrícula 1372874, Médico do Trabalho - Vicepresidente do GT-INTERV e Segundo Interventor; III - ANNIE DOS SANTOS COSTA NEVES, matrícula 16767411, Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde - Secretária-Geral do GT-INTERV; IV - DANIELA MARIA DE SÁ TONIN CHRISTOFOLI, matrícula 1715197X, Assessora Especial da Assessoria Jurídico-Legislativa; V - MARIO HENRIQUE LIMA ALVES DA CUNHA, matrícula 1711198-6, Contador. VI - JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula: 47080, Assessora Técnica da Coordenação Geral Atenção Hospitalar da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, por indicação deste. §1o. O primeiro interventor tomará as decisões de gestão de forma unipessoal, podendo consultar os demais integrantes do grupo de trabalho de forma colegiada, sempre que entender necessário. §2o A movimentação bancária será realizada em conjunto pelos primeiro e segundo interventores. Art. 3o O Grupo de Trabalho estará sediado no Gabinete (SES/GAB) e será implementada uma mesa específica no sistema SEI, vinculada ao Gabinete (SES/GAB) para gerir os processos e dados relacionados ao Grupo de Trabalho - GT- INTERV e terá sua carga de trabalho integralmente dedicada à realização da atividade, à exceção da servidora do Ministério da Saúde. §1o Os integrantes do grupo de trabalho manterão suas vantagens funcionais, não podendo, a qualquer título, perceber verbas ou remuneração do ITCDF. §2o As diversas áreas da SES/DF darão prioridade máxima e superpreferencial aos encaminhamentos do GT-INTERV. §3o A Assessoria Jurídico-Legislativa da SES/DF prestará apoio jurídico direito ao GT-INTERV §4o A Controladoria Setorial de Saúde - CONT, no âmbito de suas competências, apoiará o GTINTERV nas matérias relativas ao controle interno. Art. 4o Durante o período excepcional de intervenção e requisição o ICTDF será considerado, no que couber, uma unidade de saúde pública, inclusive com o suprimento direto de insumos e materiais e eventual apoio de serviços terceirizados. §1o Serão criadas duas contas vinculadas no Banco de Brasília-BRB, com movimentação pelo presidente e vice-presidente do GT-INTERV, sendo destinada, a uma delas, os pagamentos que seriam prestados ao ICTDF em razão de sua atividade assistencial e, à outra, um fundo de contingência de 10% (dez por cento) do valor recebido. §2o O ICTDF poderá continuar recebendo recursos oriundos da sua atividade suplementar e os mesmos serão integralmente destinados ao pagamento de dívidas pretéritas à intervenção, inclusive de índole trabalhista, desde que todas se refiram e tenham título na sua atividade assistencial no Distrito Federal, na forma em que vier a ser planilhado. §3o Os valores de consignados no SUS - Sistema Único de Saúde relacionados ao ICTDF serão descontados pela SES/DF antes do repasse à conta referida no §1o. §4o A contraprestação pelo uso do espaço físico será destinada ao titular do bem imóvel e o Distrito Federal buscará, junto à União, a cessão gratuita do imóvel. Art. 5o A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal buscará diminuir sua dependência assistencial dos serviços prestados pelo ICTDF, através do fomento de tais serviços na rede própria e lançamento de credenciamento público de hospitais privados aptos a prestar tais atividades. Art. 6o A intervenção durará pelo prazo necessário à estabilização dos serviços de cardiologia e transplantes no Distrito Federal e, ao seu término, serão realizados os encontros de contas e valores devidos, eventualmente, como indenização, à anterior mantenedora, bem como decidido, em colaboração com o Ministério da Saúde, sobre a eventual necessidade de chamamento público de nova entidade mantenedora. Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ” O inciso XXV do art. 5o da CF/88 define requisição administrativa como medida excepcional que pode ser adotada em caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano: “Art. 5o Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ( ) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano” Em harmonia com o mencionado dispositivo constitucional, a Lei 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), no seu art. 15, inciso XIII, prevê a requisição de bens e serviços nas áreas de saúde, em casos de iminente perigo para a saúde pública: “Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: ( ) XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização” Conforme se depreende dos dispositivos normativos mencionados, requisição constitui ato administrativo unilateral e autoexecutório de intervenção na propriedade privada que independe de aquiescência do particular e atuação prévia do Judiciário, cujo pressuposto único é o atendimento de uma situação de perigo público iminente (ADI 3454, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 16-08-2022 PUBLIC 17-08-2022). Por se tratar de ato administrativo, o controle judicial da requisição administrativa deve ser excepcional, restringindo-se ao exame da legalidade do ato, impondo-se a prova de vício (ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade) apto a afastar a sua validade: “( ) 3. A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados, cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) No caso, a Portaria 486/2023 foi editada pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal no exercício de competência delegada pelo Governador do Distrito Federal (Decreto 45.280/2023), conforme prevê o art. 12 da Lei 9.784/99, satisfeita a solenidade exigida pela lei. Conforme se depreende dos “considerandos”, referido ato teve como finalidade resguardar o interesse público na continuidade da prestação do serviço público de saúde, tendo em vista que a agravante se encontra em recuperação judicial, suspendeu todos os procedimentos eletivos invasivos que demandem insumos e aceite de órgãos para transplante de fígado, coração e rim, interrompeu os procedimentos essenciais, e responde, via da sua atuação complementar, por aproximadamente 85% dos serviços de cardiologia e transplantes do DF, número que chega a 100% com relação à atuação pediátrica de alta complexidade. Assim, diante do mencionado perigo iminente ao interesse coletivo, não se pode afastar, pelo menos nesta sede e no presente momento, a razoabilidade da medida de intervenção pública e requisição de bens e direitos da agravante “pelo prazo necessário à estabilização dos serviços de cardiologia e transplantes no Distrito Federal”, quando, ao final, “serão realizados os encontros de contas e valores devidos, eventualmente, como indenização” à agravante (art. 6o da portaria). À vista do que se tem, não se antevê ilegalidade do ato administrativo impugnado. No ponto, o que bem definido na decisão agravada: “No caso, em razão da complexidade dos fatos que justificaram a intervenção pública e a requisição administrativa de bens e equipamentos, tudo para garantir a eficiência do atendimento e prestação de serviços de saúde à população, não há como suspender os efeitos da portaria sem prévio contraditório. Ainda que a autora tenha personalidade jurídica de direito privado, presta serviços públicos, inclusive em parceria com o Distrito Federal, em complemento à rede pública. Portanto, a alegação de que é entidade privada e, por isso, não poderia estar sob intervenção, não tem fundamento. Como enuncia a própria autora na inicial, caberá prova ou dilação probatória para eventual suspensão dos efeitos da portaria de intervenção. Os atos administrativos interventivos, decorrentes do poder de polícia do Estado, presumem-se legítimos e verídicos, ou seja, há presunção de que o contexto fático é o retratado na portaria e de que tal ato está em conformidade com a lei. Evidente que tal presunção é meramente relativa, mas somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário. Há necessidade de auditoria nos serviços e produção de prova técnica capaz de evidenciar se a intervenção ainda se justifica. O fato é que há indícios de que a entidade não estava tendo êxito na prestação dos serviços, o que impactou a assistência pública de saúde do DF, em razão da concentração de várias cirurgias eletivas na referida unidade de saúde. A alegação de que cumpre as obrigações também é genérica e depende de prova. A intervenção pública com requisição de bens e equipamentos é medida extrema que apenas se justifica diante de cenário grave, como mencionado na motivação do referido ato administrativo. De fato, o repasse de valores represados após a intervenção deverá ser objeto de investigação, em especial pelos órgãos de controle. Todavia, sem o contraditório não há como apurar os motivos pelos quais supostamente houve retenção de repasses, liberados apenas após a intervenção. No caso, medida desta magnitude somente poderá ser suspensa após contraditório efetivo e conhecimento amplo da situação fática atual, sob pena de uma decisão judicial impactar negativamente no atendimento à população. A própria liminar, neste cenária, não ostenta qualquer razoabilidade. Até porque, inexiste urgência ou risco de perecimento do direito, pois como é possível observar a intervenção já tem mais de 6 meses” Igualmente não configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Por fim e com relação à alegação de que a urgência reside na necessidade de melhor administração do hospital e no sucesso do procedimento de recuperação judicial, destaca-se que “Com relação aos alegados danos à autora, no caso, o interesse público prevalece sobre qualquer interesse privado da autora”. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, I, CPC). Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora